Tribunal: TJBA
Processo: 0801133-12.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0801133-12.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: JOSE VITORIANO DOS SANTOS Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXTINÇÃO DO FEITO. TEMA 1184/STF E RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. APLICAÇÃO IMEDIATA DO PRECEDENTE. DECISÃO SURPRESA INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0801133-12.2012.8.05.0001, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE SALVADOR e como agravado JOSE VITORIANO DOS SANTOS. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da relatora.